Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721056-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA HELENA AQUINO ROSSI AGRAVADO: JARDIM DE INFANCIA SANTA LUZIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Bárbara Helena Aquino Rossi, em face da decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais a agravante alega, em síntese, que a renda mensal alcançada com a atividade de massoterapeuta gira em torno de R$ 2.000,00 mensais. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos principais revelam uma baixa movimentação de numerários. Invoca a tese de que a avaliação da possibilidade econômica da parte deve ser feita no caso concreto e conclui que, na hipótese, há prova da sua hipossuficiência econômica. Requer o deferimento, em antecipação de tutela, das benesses da justiça gratuita. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Em atendimento ao despacho de ID 27166788, a agravante colaciona os documentos que julga suficientes para o deferimento do benefício pretendido, É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A agravante insurge-se em face do indeferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, o fundamento do decisum agravado é a não demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Confira-se: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a requerida afirma residir em cidade satélite. No entanto, reside no Cruzeiro, que se localiza no plano piloto, em imóvel próprio da família e recebe depósitos regulares em sua conta. Ademais, faz transferência regulares desses valores para conta da mesma titularidade, mas cujos extratos não juntou, demonstrando ocultação de rendas. Estes fatos, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte não juntou aos autos a integralidade dos extratos bancários de sua titularidade. Ademais, sua condição de vida demonstrada afasta sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos juntados aos autos indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, bem como para impugnação nos termos da decisão de ID no 85905258.” Em verdade, as provas necessárias à pretensão da agravante foram juntadas na segunda instância, conforme extratos bancários de IDs 27741792 e 27741793. Nestes, ficou demonstrado que o valores movimentados em contas bancárias, em geral, são inferiores a R$ 100,00 ou pouco superior a esse montante, inclusive, existem créditos mensais de R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00. Neste contexto, é plausível o direito frente ao alegado rendimento mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, o que corrobora a hipossuficiência econômica invocada para litigar sob o amparo da gratuidade de justiça. O deferimento desta benesse implicará na suspensão da exigibilidade das verbas advocatícias, bem como das custas processuais. Logo, irá interferir no montante da prestação pecuniária, cujo cumprimento voluntário está sendo aguardado pela parte agravada aguarda no processo originário, sob pena de seguimento dos atos expropriatórios. Nesta linha de raciocínio, entende-se que presente, in casu, o perigo na demora da prestação jurisdicional. Portanto, preenchidos os pressupostos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para possibilitar à agravante litigar sob o amparo da justiça gratuita, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 11:53:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator